Tribunal: TJBA
Processo: 8036116-45.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8036116-45.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS LIMA Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA registrado(a) civilmente como EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em apelação cível, com alegação de omissão no julgado quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado no tocante à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, conforme previsão do art. 85, §11º, do CPC/2015. III. Razões de decidir 3. Verifica-se a existência de omissão no julgado, uma vez que o acórdão foi silente quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal. 4. O art. 85, §11, do CPC/2015 determina que o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. 5. A majoração dos honorários advocatícios em sede recursal é medida que se impõe, em observância à norma processual vigente e ao trabalho adicional desenvolvido pela parte vencedora. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração acolhidos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.